Tribunal: TJES
Processo: 0003928-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003928-30.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INSTALAÇÃO DE POSTES EM RODOVIA ESTADUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA RODOVIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO OCORRÊNCIA DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DO ARTIGO 3º, §2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 84.398/1980. ANÁLISE DO PROJETO. NÃO ATENDIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS JÁ ANTERIORMENTE ÀS OBRAS DA RODOVIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO 6º, INCISO I, DO DECRETO FEDERAL Nº 84.398/1980. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, antes da apreciação do projeto apresentado pela concessionária de energia para instalação de postes nas faixas de domínio da rodovia estadual, o órgão responsável exigiu manifestação quanto ao convênio vencido, de compartilhamento de infraestrutura.

2. Ao invés que questionar a questão relativa ao ônus de utilização da faixa de domínio (objeto de discussão à época), a concessionária de energia manteve-se inerte no procedimento administrativo, e realizou o projeto, utilizando a faixa de domínio da rodovia estadual, independentemente de prévia aprovação.

3. Não houve em autorização tácita diante da manifestação do órgão responsável no prazo legal para apreciação do pedido.

4. A resposta ao ofício relativo ao vencimento do convênio havido entre as partes foi apresentada somente após a realização do projeto não previamente autorizado, destacando a possibilidade de cobrança dos serviços de remoção de postes e de rede em razão da ampliação da rodovia, situação que não se perfazia quando do pedido de aprovação do projeto, que não atendeu as especificações técnicas da rodovia, independentemente das obras que foram posteriormente realizadas.

5. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.

6. No curso da demanda, foram realizadas as obras na rodovia, que sequer continha acostamento, cujos postes foram instalados sem distância necessária para segurança dos usuários da via, de modo que a concessionária foi remunerada para o necessário remanejamento dos postes, devendo ser mantida a sentença que assegurou a conversão da obrigação em perdas e danos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação movida pelo

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para estabelecer a obrigação da requerida, ora apelante, de retirar os postes de energia instalados na faixa de domínio da requerente, ora apelada, e, após conversão em perdas e danos, condená-la a pagar ao requerente, ora apelado, a quantia da R$ 683.552,06 (seiscentos e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo legal.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) submeteu o projeto de instalação da rede de distribuição de energia elétrica ao apelado, que se utilizou de justificativa alheia ao requerimento e ao que dispõe as normas federais vigentes, sem oposição ao projeto, o que acarretou autorização tácita, conforme previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto Federal nº 84.398/1980; 2) sete meses depois do envio do projeto aprovado tacitamente, o apelado notificou a apelante para o remanejamento dos postes com o objetivo de possibilitar a restauração e ampliação da malha rodoviária, de modo que, com base no artigo 6º, inciso I, do Decreto Federal nº 84.398/1980, deve arcar com os custos necessários para tanto, no valor de R$ 683.552,06 (seiscentos e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos); 3) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a vigência, validade e eficácia do Decreto Federal nº 84.398/1980, pronunciando-se pela impossibilidade de cobrança pelas concessionárias/autarquias de rodovia pela remoção, realocação ou remanejamento de postes e rede de distribuição de concessionárias de energia, quando a obra em questão é de competência das primeiras; 4) a sentença desconsidera o Decreto Federal nº 84.398/1980 e também o Contrato de Concessão de Distribuição nº 001/1995, e rompe com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre a União e a apelante.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 688/692-v, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) não houve autorização tácita, pois se manifestou no prazo de trinta dias, exigindo a renovação do Convênio nº 01/2006 para compartilhamento de estrutura, sendo que diante da inércia da apelante deu andamento ao processo administrativo que culminou na necessidade de ajustes no projeto; 2) cabe à apelante realocar os postes que foram colocados sem a anuência da autarquia responsável pela rodovia estadual; 3) a implantação dos postes não observou os parâmetros regulamentares.

Registra-se, de início, que o apelado afirmou na inicial que a apelante, sem prévia autorização, instalou linha de postes de transmissão de energia elétrica dentro da sua faixa de domínio na Rodovia ES 430, deixando de observar, outrossim, que os postes foram instalados a uma distância de 1,30 m da rodovia, colocando em risco usuários que por lá trafegam.

Consta da peça vestibular que a apelante recebeu termo de embargo extrajudicial e permaneceu inerte, tornando necessário o ajuizamento da demanda para retirada dos postes instalados dentro da faixa de domínio da Rodovia ES 430.

Observa-se que instrui a inicial o auto de notificação e embargo lavrado em 08/12/2010, que indicar o desrespeito à faixa de domínio do DER-ES, com a seguinte observação (fls. 15/16):
“(...) a empresa está colocando uma linha de postes de transmissão de energia elétrica dentro da faixa de domínio, sem autorização do órgão (projeto aprovado no setor de faixa de domínio), e o mais grave, colocação dos postes muito próximos a rodovia (alguns pontos a 1,30 metros somente), e se trata de uma rodovia sem acostamento, com projeto de restauração e ampliação (execução dos acostamentos) já feito pelo órgão, sendo necessário que a empresa efetue a retirada dos postes (...)”.

A exordial também está instruída com fotografias clarificando a proximidade dos postes da pista de rolamento da rodovia sem acostamento (fls. 17/19).

Os aspectos técnicos para instalação dos postes, inclusive com laudo fotográfico, constaram do procedimento administrativo nº 48538981, autuado em 04/03/2010, conforme ofício datado de 18/10/2010 (fls. 20/25).

Em contestação, por outro lado, a apelante defendeu que obteve autorização tácita, com base no artigo 3º, §2º, do Decreto Federal nº 84.398/1980, diante da não manifestação do apelado no prazo de trinta dias contados do recebimento do requerimento (em 04/03/2010), registrando que os custos da remoção diante da necessidade de ampliação da rodovia devem ser arcados pelo órgão público competente, e não pela concessionária de energia, com base no artigo 6º, inciso I, do citado Decreto.

À peça de resposta, fora juntado o requerimento datado de 04/03/2010, por meio do qual a apelante submeteu ao apelado o projeto que trata da ocupação de faixa de rede aérea de distribuição de 15kV, situada à rodovia ES 430 (fl. 158).

Veja-se que, diante disso, em réplica, o apelado informou que não permaneceu inerte, pois manifestou-se tempestivamente, porém, a empresa não respondeu a sua solicitação, dando prosseguimento ao procedimento administrativo, que culminou no relatório técnica que constatou a necessidade de ajustes do projeto apresentado, contrário às normas de conservação e segurança da faixa de domínio.

À réplica, fora juntada a cópia do procedimento administrativo inaugurado após requerimento da apelante, que indica que esta foi oficiada, ainda no prazo de trinta dias, quanto ao vencimento do convênio nº 01/2006 de compartilhamento de infraestrutura entre as partes, que, naquele primeiro momento, foi apontado como necessário para fornecimento de licença de uso da faixa de domínio das rodovias estaduais (fls. 184/187).

Foi nesse contexto que a apelante sustentou nos autos que a ausência de objeção técnica ao projeto apresentado, no prazo de 30 dias, implicou na outorga tácita da autorização (fls. 240/210).

Ocorre que,
antes da apreciação do projeto apresentado pela apelante, o apelado exigiu manifestação quanto ao convênio vencido, anteriormente firmado, de compartilhamento de infraestrutura
.

Ao invés que questionar a questão relativa ao ônus de utilização da faixa de domínio
(objeto de discussão à época, conforme evidencia parecer juntado aos presentes autos – fls. 215/221, e mesmo o parecer de fl. 572, datado de 2012, que isentou as concessionárias de energia elétrica de qualquer cobrança pelo compartilhamento de energia elétrica a serem implantadas nas faixas de domínio das rodovias federais concedidas),
a apelante manteve-se inerte no procedimento administrativo, e realizou o projeto, utilizando a faixa de domínio da rodovia estadual, independentemente de prévia aprovação do apelado
.

Nesse contexto, em que a apelante foi instada a se manifestar sobre o convênio vencido (relativo ao compartilhamento de infraestrutura) e ficou inerte, identifica-se que
não há que se falar em autorização tácita do apelado, que se manifestou no prazo do Decreto
.

Menciona-se que a resposta ao ofício relativo ao vencimento do convênio havido entre as partes foi apresentada pela apelante somente nos idos de 2011, destacando a possibilidade de cobrança dos serviços de remoção de postes e de rede em razão da ampliação da rodovia (fl. 212), situação que não se perfazia quando do pedido de aprovação do projeto, que, conforme demonstrou o apelado, não atendeu as especificações técnicas da rodovia, independentemente das obras que foram posteriormente realizadas.

Assim, não merece retoque a r. sentença atacada, que constatou a responsabilidade da apelante pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.

Observa-se que, no curso da demanda, foram realizadas as obras na rodovia, que sequer continha acostamento, cujos postes foram instalados sem distância necessária para segurança dos usuários da via, de modo que o apelado remunerou a apelante para o necessário remanejamento dos postes, e requereu nos autos a conversão da obrigação em perdas e danos (fls. 328/330), que foi devidamente assegurada pela sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator